Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO NEGATIVO DO NOME DO AUTOR APÓS O PAGAMENTO DE DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a empresa requerida na obrigação de excluir o nome do autor de todo e qualquer órgão de restrição ao crédito, limitado aos fatos objetos deste processo, bem como a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00. Insurge-se o recorrente contra a condenação por danos morais, requerendo o afastamento da condenação ou a redução do quantum indenizatório.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

3. Consta dos autos que em 04/11/2020 (ID 28049854) o nome do autor estava negativado por dívida quitada e vencida nos dias 20/04/2020 e 26/06/2020 (ID 28049854).

4. Com efeito, quitada a dívida, mostra-se indevida a inscrição ou a manutenção do nome do autor em cadastros restritivo de crédito. Ademais, configura violação dos atributos da personalidade e desrespeito ao nome do consumidor, além de restringir ilicitamente o crédito.

6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.